Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-73.2024.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito contra Telefônica Brasil S/A, com fundamento na ausência de interesse de agir. O magistrado de piso indeferiu a petição inicial por ausência de

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso interposto contra a r. sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem julgamento do mérito em ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de indenização por danos morais e inexigibilidade de débito contra Telefônica Brasil S/A, com fundamento na ausência de interesse de agir. O magistrado de piso indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação de prévio pedido administrativo de exclusão do apontamento, conforme exigido pelo Enunciado 11 do Comunicado 424/2024 da Corregedoria Geral de Justiça. A sentença está em consonância com as recomendações da Corregedoria Geral da Justiça e não impede o acesso à justiça, estando dentro dos poderes atribuídos ao juiz pelo artigo 139, inciso III, do Código de Processo Civil. Recurso ao qual se nega provimento.